Tribunal: CARF
Processo: 11831.002308/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
PEDIDO DE PERÍCIA. REJEIÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Estando bem fundamentada o indeferimento do pedido de realização de prova pericial, inexiste nulidade da decisão assim embasada.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
DECADÊNCIA PARCIAL. LANÇAMENTO.
O crédito tributário constituído de ofício encontra-se decaído, nas competências relativamente às quais a ciência do lançamento seja efetuada após os prazos extintivos regrados no Código Tributário Nacional.
PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA COMO ASSOCIAÇÃO. EMPRESA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS.
Deve a empresa tomadora de serviços recolher a contribuição previdenciárias sobre a remuneração paga a transportadores autônomos, ainda que organizada aquela sob a forma de associação.
AFERIÇÃO INDIRETA. VALIDADE.
Havendo sido realizada a aferição indireta sob excepcional necessidade, e observando critérios dotados de razoabilidade, transparência e objetividade, bem como os elementos de prova juntados aos autos, não há motivos para reconhecer sua invalidade.
MULTA DE MORA. LEGALIDADE. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
Quando o questionamento da multa se atém a matéria de índole constitucional, aplica-se a Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.002308/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.518 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS CHAME TAXI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
PEDIDO DE PERÍCIA. REJEIÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Estando bem fundamentada o indeferimento do pedido de realização de prova
pericial, inexiste nulidade da decisão assim embasada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
DECADÊNCIA PARCIAL. LANÇAMENTO.
O crédito tributário constituído de ofício encontra-se decaído, nas
competências relativamente às quais a ciência do lançamento seja efetuada
após os prazos extintivos regrados no Código Tributário Nacional.
PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA COMO ASSOCIAÇÃO. EMPRESA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
TRANSPORTADORES
AUTÔNOMOS.
Deve a empresa tomadora de serviços recolher a contribuição previdenciárias
sobre a remuneração paga a transportadores autônomos, ainda que organizada
aquela sob a forma de associação.
AFERIÇÃO INDIRETA. VALIDADE.
Havendo sido realizada a aferição indireta sob excepcional necessidade, e
observando critérios dotados de razoabilidade, transparência e objetividade,
bem como os elementos de prova juntados aos autos, não há motivos para
reconhecer sua invalidade.
MULTA DE MORA. LEGALIDADE. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
Quando o questionamento da multa se atém a matéria de índole constitucional,
aplica-se a Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.002308/2007-16
Fl. 1327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.518 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002308/2007-16

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para declarar a decadência do lançamento no que se refere às
competências até nov/01, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo I - DRJ/SPOI, que julgou procedente Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD - DEBCAD n° 37.102.363-7 (fls. 2 e ss), de contribuições sociais
devidas à Seguridade Social e a terceiros, incidentes sobre a remuneração paga a contrbuintes
individuais, na qualidade de transportadores autônomos que lhe prestaram serviço no período de
01/99 a 12/01.
Por bem resumir os termos da autuação e da impugnação, reproduzo o relato da
decisão de piso:
1.1.O Auditor Fiscal em seu relatório de fls. 179/224 menciona que identificou durante
a ação fiscal que a natureza da atividade da Notificada é comercial, envolve fins
econômicos apesar do Contribuinte ter sido constituído como uma associação. Neste
sentido, o Auditor juntou cópias dos Estatutos e alterações, atas de assembléia geral, fls.
35/149; das "Normas Disciplinares da Associação de Taxistas Chame Táxi", fls.
151/161, consulta ao SEBRAE sobre Associação, fls. 162/168; convênio para serviços
de Comum Rádio Táxi, fls. 170/178, analisou c demonstrou os fund empresarial da
Notificada.
1.2. A apuração da base de cálculo (salário de contribuição) está demonstrada na
planilha de fls. 185/188.
2. A Empresa apresentou defesa tempestiva, razões às fls. 236/288 (com indicação do
perito e dos quesitos às fls. 287/288) acompanhada dos documentos de fls. 289/1079,
alegando, em síntese, os seguintes aspectos:
2.1. inexistência de prestação de serviços dos associados à associação, ressaltando que a
Impugnante tem como principal atividade "em beneficio de seus associados é a
manutenção permanente de uma central de chamadas telefônicas, a fim de que a mesma
tão-somente execute a representação dos associados perante os contratantes (terceiro
pessoa física ou jurídica) dos serviços de transporte de passageiros... ", fls. 239; que "a
Impugnante busca, por conseqüência a promoção da aproximação da atividade
profissional de seus associados (transportadores autônomos) aos usuários finais dos
Fl. 1328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.518 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002308/2007-16

serviços (passageiros)", fls. 241/242, que os associados são proprietários de seus
veículos, possuem alvará, são remunerados por terceiros (pessoas física e jurídica),
juntando documentos comprobatórios; que a associação não é prestadora de serviços e
que os associados não prestam qualquer serviços à associação; menciona e transcreve
legislação sobre associação; descreve os serviços da associação (central de rádio,
contratos c convênios com postos de gasolina , oficians mecânicas c concessionárias etc.
veículos e salienta que não possui táxis;
2.2. ressalta que a organização das atividades da impugnante é em prol exclusivo dos
associados; que a "impugnante é constituída por trabalhadores autônomos (taxistas) que
oferecem a terceiros, sem exclusividade, os serviços profissionais deste grupo ou de
seus associados individualmente, os quais não abdicam a liberdade na aceitação ou não
das atividades designadas e decorrentes das operações firmadas por esta associação",
fls. 244; contesta o entendimento e o enquadramento do Auditor Fiscal que nega o
instituto da associação previsto cm nosso ordenamento jurídico; transcreve
entendimento doutrinário visando demonstrar a "distorção praticada pelo Agente
Fiscal", fls. 247, reiterando que os associados não prestam qualquer serviço à
associação;
2.3. afirma que inexiste responsabilidade tributária dos atos relacionados entre a
Associação e seus associados; reproduz dispositivos constitucionais e legais regentes
das contribuições sociais, conclui sobre a configuração do salário de contribuição, sobre
os fatos geradores das obrigações previdenciárias, acrescenta que a Associação, ora
impugnante, não é responsável pelo recolhimento da quota patronal e de "Terceiros"
incidentes sobre o serviço prestados diretamente pelos associados a terceiros, sendo
certo que a Associação não usufrui de tais serviços e os associados não são seus
empregados; articula suas conclusões neste sentido em especial às fls. 254; informa a
natureza dos ingressos, repasses financeiros e patrimônio da Impugnante; reproduz
conceito doutrinário sobre receita concluindo que não aufere faturamento ou receita
bruta própria das sociedades com finalidades lucrativas, concluindo pela nulidade da
Notificação cm apreço;
2.4. argumenta em sentido contrário à equiparação previdenciária entre associação e
empresa reproduzindo a legislação pertinente; afirma que cumpre suas obrigações
previdenciárias cm relação aos seus empregados, reafirmando que os taxistas são
associados e não empregados; conclui que o Auditor fiscal distorceu e equivocadamente
deslocou a subsunção do fato jurídico à norma tributária e contrariou direitos e garantias
fundamentais bem como princípios constitucionais, concluindo pela necessidade de
anulação do lançamento;
2.5. trata da aferição indireta, alegando a impropriedade dos elementos utilizados pela
fiscalização, ou seja, os elementos relativos aos anos de 2002 a 2006 foram utilizados
como parâmetros para o período sem escrituração (1997 a 2001), afirma que a média da
"UT” (Unidade Taximétrica) utilizada pela fiscalização não reflete os períodos
retroativos pois a realidade fática era diversa, consoante relata e demonstra pelos
documentos juntados (livros de registro de funcionários), concluir do que houve
expansão do número de associados; aborda a oscilação crescente do valor do salário
mínimo no correr dos anos, com o que seria necessário estabelecer a depreciação da
moeda ao longo dos anos; apresenta conclusões no sentido de impossibilidade dc
projeção de valores de anos recentes para períodos antigos, que as distorções decorrem
da depreciação econômica, financeira c social, requerendo, caso não seja anulada a
Notificação, que a aferição seja realizada com base no número de funcionários e média
anual de UT ou seja utilizado o índice oficial do salário mínimo como parâmetro,
condizente com o deságio monetário;
2.6. quanto às penalidades e acréscimos legais; afirma que o percentual da multa
aplicada tem caráter confiscatório; contesta aplicação da taxa SELIC no cálculo dos
juros moratórios e aponta que a cobrança com a taxa SELIC afronta o princípio da
legalidade; discorre sobre seu entendimento dos juros de mora aplicáveis ao débito
tributário concluindo que sobre os débitos tributários somente poderia incidir o
percentual de 1% consoante previsto no CTN;
Fl. 1329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.518 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002308/2007-16

3. Por fim, protesta provar o prova alegado por todos os meios de prova (em especial a
prova pericial e indica perito em separado às fls. 287/288); requer seja julgado nulo o
lançamento ou julgado improcedente e afinal, a extinção e o arquivamento do presente
procedimento; alternativamente, por último se reconhecida a subsistência dos fatos
geradores, requer seja revisto o método de aferição indireta.
Não obstante, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls.
1240/1250), em decisão que teve ementa a qual se transcreve parcialmente:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a recolher à Seguridade Social as contribuições a seu cargo e sob
sua responsabilidade, incidentes sobre as remunerações pagas aos contribuintes
individuais.
AFERIÇÃO INDIRETA. Não obstante seja procedimento excepcional, a aferição
indireta encontra-se perfeitamente autorizada, nos termos do 33, §3° da Lei 8.212/91, na
hipótese de não apresentação pelo contribuinte dos documentos regularmente
solicitados pela Fiscalização.
O recurso voluntário foi interposto em 12/05/2008 (fls. 1256 e ss), sendo nele
repisados os argumentos e demandas da impugnação, sendo pedida, ainda a anulação da
contestada dado o indeferimento de produção de prova pericial. Mencione-se que em 26/03/2009
(fls. 1305 e ss) acostou a contribuinte petição aos autos, demandando o reconhecimento da
decadência do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Registre-se, de início, que as postulações da recorrente com vistas à anulação da
Notificação estão embasadas em argumentos de mérito, e, nessa qualidade, serão analisadas. Já o
indeferimento do pedido de prova pericial está devidamente fundamentado nos itens 6.31 e 6.32
do recorrido, considerando-se prescindível frente às provas constantes dos autos, em ponderação
a qual se adere:
6.31. Entretanto, apesar de indicar e qualificar o perito e apresentar quesitos, verifica-se
que a perícia é incabível, prescindível, pois a Impugnante demonstra através dos
quesitos que pretende apreciação de matéria jurídica já perfeitamente passível de
apreciação em decorrência das alegações e dos documentos constantes do presente
processo, não restando pendente questões técnicas que justificassem a perícia.
6.32. Ressalte-se, no tocante ao requerimento de perícia contábil que, nos termos do
Acórdão 4.653/96 da 8a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência
Social, embora não explicitado nos artigos 17 a 19 do Decreto n.° 70.253/72, que dispõe
sobre o processo administrativo fiscal, somente se justifica o pedido de diligências ou
perícias pelo reclamante quanto à matéria de fato ou em razão de natureza técnica do
assunto, cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, quer pelo volume de
papéis envolvidos na verificação, quer pela impossibilidade de deslocar os elementos
materiais examináveis, quer seja pela localização da prova que, por exemplo, podem se
encontrar em poder de terceiros ou em outros procedimentos fiscais existente. Logo, no
presente caso, pelo exposto, revela-se prescindível a perícia sobre aspecto que pode ser
comodamente tratado com os elementos já constantes do processo.
Fl. 1330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.518 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002308/2007-16

Bem firmado como está o arrazoado em tela, não há como acatar a tese de que
teria havido nulidade da decisão, visto ter ela, consoante narrado, atendido aos regramentos do
caput do art. 18 do Decreto 70.235/72, não sendo demonstrado o prejuízo à ampla defesa, ou
mesmo qualquer hipótese prevista no art. 59 do precitado Decreto.
Como prejudicial de mérito, cabe enfrentar o tema da decadência.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal (CF) e da Lei no 11.417/06, o
Supremo Tribunal Federal (STF) pode editar enunciado de súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública federal. Tais ditames são observados, aliás, na alínea 'a' do
inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II do RICARF.
Nesse contexto, e no tocante ao prazo decadencial do direito do Fisco de constituir
as contribuições previdenciárias, foi publicado em 20/06/2008 o seguinte enunciado sumular do
STF:
Súmula Vinculante no 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
No precedente representativo da Súmula, o RE no 556.664, j. 12/06/2008, foi
explicitado pelo relator Ministro Gilmar Mendes que "o Fisco está impedido, fora dos prazos de
decadência e prescrição previstos no CTN, de exigir as contribuições da seguridade social".
Então, o prazo decadencial que rege o lançamento dessas contribuições segue as
normas insculpidas no Código Tributário Nacional (CTN), § 4o do art. 150, ou art. 173 e
respectivos incisos.
Na espécie, tem-se que a contribuinte foi cientificada do lançamento em
28/06/2007 (fl. 04). Assim, considerando-se o prazo regrado pelo art. 173, inciso I, do CTN – já
que não comprovada nos autos a existência de recolhimentos do gênero -, o lançamento está, à
toda evidência, parcialmente decaído, no que se refere às competências compreendidas entre
jan/99 e nov/01, inclusive, restando apenas a competência dez/01.
No tangente à questão de fundo, reza o art. 53 do Código Civil: “Constituem-se as
associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos”, sendo que em
seu parágrafo único prescreve que “Não há entre os associados, direitos e obrigações
recíprocos”.
Portanto, diversamente do Código Civil de 1916, que admitia, pela leitura do seu
art. 22, a existência de associações com fins econômicos, no direito vigente não é admitida a
formação de pessoa jurídica na forma de associação, quando voltada para esses fins.
Nessa esteira, não é relevante saber, como defende a epigrafada, se ela auferia
lucros ou resultados, ou se distribuía montantes a tal título, mas sim se sua organização era
voltada para fins não econômicos, tais como culturais, esportivos, de assistência à saúde, dentre
outras, como requer o diploma civil. Com efeito, se fosse voltada para fins esportivos, e
apresentasse resultado positivo, poderia reaplicá-los em suas atividades estatutárias.
A vergastada com argúcia abordou a realidade documentada nos autos, que
demonstra a natureza precipuamente econômica das atividades da contribuinte:
6.9. Tomando por norte a legislação edoutrina vigentes, no sentido acima articulado e
com base nos relatórios fiscais (fls. fls. 308/357 e 1129/1135), bem como nos
documentos com eles juntados, cm especial os estatutos da associação, as "Normas
Fl. 1331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.518 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002308/2007-16

Disciplinares da Associação de Taxistas Chame Táxi", os "convênios para serviços de
comum rádio taxi" entre a associação e outras pessoas jurídicas, conforme a seguir
destacado, é de se concluir que a Impugnante não é uma associação sem fins lucrativos,
existe em função da atividade de seus integrantes, os taxistas, recebe uma mensalidade
de seus integrantes em função da atividade comercial e, nestas condições tem natureza
nitidamente empresarial.
6.10. Quanto ao estatuto, destacamos os arts. 1o e 2o que estabelecem disposições que
revelam a finalidade econômica da pessoa jurídica, a começar pelo nome sugestivo
"Chame Táxi", destacando a atividade comercial, mas fundamentalmente por ter como
finalidade dar apoio e assistência para o desenvolvimento da atividade econômica de
seus associados, atuando ativamente na atividade de cada taxista, senão vejamos:
"Art. 1" - -A Associação de Taxistas Chame Táxi é constituída com o fim de dar apoio e
assistência aos taxistas filiados... "
Ari. 2o - constituem suas finalidades;
a) manter contato rádio PX com os associados, sempre que for necessário, para
orientar chamados ou quando for solicitada;
b) dar assistência aos associados, orientando, criando convênios com oficinas,
(grifamos).
Também é de se dar destaque ao estatuto juntado às fls. 36:
"Artigo primeiro A Associação de Taxistas Chame Táxi ... , tem por objetivo principal,
os serviços de Comum Rádio Táxi... "(grifamos)
6.11. O mesmo estatuto, fls. 41/149, estabelece direitos e deveres dos associados,
estabelecendo, inclusive, penalidades em razão de "infrações", tais como recusar
passageiro, violação do taxímetro, não fixar em local visível a tabela de tarifas, em
franca regulação e interferência da atividade profissional e comercial dos taxistas,
demonstrando que não se trata de uma "associação sem fins lucrativos".
6.12. As "Normas Disciplinares da Associação de Taxistas Chame Táxi", fls. 152/160 e
os "convênios para serviços de comum rádio taxi" entre a associação e outras pessoas
jurídicas, fls. 169/177 também evidenciam sem deixar qualquer dúvida quanto à real
atividade da "associação", vide, por exemplo, a cláusula primeira do convênio
firmado entre uma pessoa jurídica e a "associação":
O”1.1 o presente instrumento tem por objetivo o fornecimento à contratante, dos
serviços de Comum Rádio Taxi, para transporte individual de passageiros,
encomendas e malotes por esta solicitados ".
E segue, por exemplo, no mesmo convênio:
"2.4. fica entendido que a Associação de Taxistas CHAME TAXI, representando seus
associados, estará encarregada de fazer o respectivo repasse dos valores recebidos em
sua totalidade ao(s) associados (s) que deram atendimento a contratante ". (grifamos)
6.13. Desta forma, pelos documentos juntados, de acordo com os relatórios fiscais, ao
contrário do que entende a Impugnante restou demonstrado que a "Associação" em
questão não apresenta as características essenciais de uma verdadeira associação, pois
não tem finalidade cultural, esportiva ou. assistencial e, na realidade, é uma sociedade
que representa o interesse econômico de seus integrantes. os taxistas, celebra convênio
equivalente a um contrato comercial, pratica intermediação da mão-de-obra de
prestadores de serviços autónomos (contribuintes individuais) e empresas privadas,
recebendo, contabilizando e repassando pagamentos remuneratórios dos serviços,
gerindo a atividade empresarial, as obrigações e direitos dos integrantes, administrando
o patrimônio comum.
6.14. Portanto, caracterizada a operação comercial entre duas pessoas jurídicas, em
razão dos pagamentos realizados pela Impugnante aos taxistas - transportadores
autônomos - incidem as contribuições sociais devidas pela empresa à Seguridade social
Fl. 1332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.518 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002308/2007-16

e a outras Entidades conveniadas, sobre os pagamentos efetuados aos contribuintes
individuais e que são de responsabilidade da empresa de arrecadar e recolher.
Reitere-se que está fartamente documentado no processo que a autuada firmava
‘convênios’, com características contratuais, para prestação de serviços de transporte diretamente
com terceiras pessoas jurídicas, e que para desincumbir-se de tal feito utilizava-se dos
prestadores de serviços taxistas a ela vinculados, que recebiam repasses por tais atividades, na
medida da execução de seus trabalhos e de atendimentos dos chamados no rádio táxi.
Não é demasiado lembrar que, na qualidade de associação tomadora de serviços
de autônomos, é a contribuinte equiparada à empresa, conforme regra o art. 15 da Lei 8.212/91, e
que o Decreto 3.048/99, no § 4o do seu art. 201, dispõe que a contribuição paga pela empresa tem
por base a consideração de que a remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo
rodoviário – na espécie, taxistas - corresponde a vinte por cento do rendimento bruto, o que foi
devidamente observado nos cômputos fiscais. Em outras palavras, há adequado suporte tanto
fático, quanto jurídico, para a autuação combatida.
Vale referir, ainda, que situações tais como a ora enfrentadas vem sendo
examinadas no âmbito do CARF, resultando em decisões que vem negando procedência aos
pleitos formulados pelos contribuintes. Cite-se, nesse passo, os precedentes dos acórdãos de nos
2202-003.263 (mar/16) e 2402-002.810 (jun/12), sendo este último, aliás, relativo mesmo sujeito
passivo que ora figura como recorrente, motivo pelo qual transcrevo a ementa da decisão então
prolatada:
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE CARACTERIZADA COMO
EMPRESA EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CARÁTER COMERCIAL.
TAXISTAS
ASSOCIADOS
CONSIDERADOS
COMO
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO.
Tendo em vista que o relatório fiscal da infração aponta detidamente todos os motivos
que ensejaram as conclusões de que a recorrente não detinha o caráter de entidade sem
fins lucrativos, atuando, verdadeiramente, como empresa comercial, angariando clientes
e creditando aos seus associados, taxistas, mensalmente, valores de remuneração pela
prestação de serviços na qualidade de autônomos, é de ser mantido o lançamento das
contribuições previdenciárias.
No que concerne à aferição indireta, tem-se que a recorrente não apresentou a
contabilidade para o período em questão, previamente solicitada nos Temos de Intimação para
Apresentação de Documentos de fls. 27/30, do que resultou a necessidade de ser realizado o
procedimento excepcional de aferição indireta, autorizado pelo disposto no art. 33, § 3o, da Lei
8.212/91.
Nessa toada, observando as regras da IN 03/05, notadamente arts. 596, 597, 600 e
603, foram verificados, nas contabilidades dos anos 2002 a 2006, estas disponíveis, os valores
pagos aos transportadores, e efetuados os seguintes procedimentos de cálculo (fls. 169 e ss, no
Termo de Constatação Fiscal):
2.1.5. O valor aferido devido foi obtido da seguinte forma:
a) Através do total mensal dos valores registrados nas contas de 2002 a 2006: - LD no.
01 - 2002 - Conta 1110100005 8 - Vr Ref Cred Associados - Balancete no. 02 - 2003 -
Contas a pagar - Créditos de Associados - LD no. 03 - 2004 - 0000021813 - Créditos a
Associados a pagar - LD no.04 - 2005 - 02.01.05.004.00001 - Balancete de Verificação
2006 – Receitas Destinadas aos Associados
b) Foi feita a divisão do total dos valores mensais pagos pelo número de prestadores de
serviço em cada período. Com isso obtivemos uma remuneração média mensal por
Fl. 1333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.518 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002308/2007-16

taxistas. O valor médio mensal obtido por taxista foi dividido pela UT (Unidade
Taximétrica) do período. A UT é utilizada pela aferição do taxímetro instalado nos
táxis e é através dela que é feito o cálculo para cobrança de cada corrida realizada.
Transformada a remuneração média mensal em R$ para remuneração média em UT,
obteve-se a remuneração média para cada um dos anos com valores contabilizados
.Com a média anual dos anos de 2002 a 2006 obteve-se a média de remuneração mensal
por taxista no período que foi de 840,86 UT.
(...)
c) Com esse valor médio foi feita a aferição mensal para o período de 01/1997 a
12/1998 através da multiplicação do número de associados mensal (fornecido em
planilha pela CHAME TAXI) pela remuneração média em UT do período de 2002 e
2006 e finalmente multiplicando pelo valor em R$ da UT de cada período.
2.1.6. A planilha completa com todos os valores envolvidos para obtenção dos valores
mensais por aferição dos repasses bem como os valores da UT para o período em
questão estão apresentados a seguir
[Seguem
“TABELA
DE
OBTENÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DE
CONTRIBUIÇÃO DE CONDUTOR AUTÔNOMO”]
Mister destacar que as aventadas imprecisões alegadas pela recorrente, e que
constariam dos cálculos da aferição indireta, não foram comprovadas. Por exemplo, cogita que
os taxistas associados, no período examinado, não estariam prestando serviços, pois a associação
teria acabado de se formar, porém tal prova não é realizada.
Também não prospera o argumento de que a UT não consideraria os custos de
inflação e de depreciação, pois ocorre que esse índice costuma ser, efetivamente, reajustado por
decretos municipais, sob demanda dos interessados, justamente para suprir tais variações de
preços. Aliás, cabe lembrar que é vedada a utilização do salário mínimo, a despeito do sugerido
pela autuada, como índice de reajuste de preço, dado o disposto no art. 7o, IV, da CF, e na Lei
6.205/75.
Em suma, não pode se beneficiar a recorrente de sua própria desídia, ao não
manter contabilidade a que estava obrigada, nos termos do art. 14 do CTN, bem como do Código
Civil e das Resoluções aplicáveis a organizações de sua espécie, emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, para alardear sem maior respaldo em momento posterior, incorreções na
aferição efetuada pela fiscalização. No particular, a aferição indireta revela-se permeada de
razoabilidade, tendo sido efetuada com critérios objetivos e transparentes, refletindo a
documentação carreada aos autos, sendo despicienda, reitere-se, a realização de perícia
considerando tal realidade.
Oportuno lembrar que o CARF vem repelindo a possibilidade do denominado
arbitramento condicional, nas situações em que no curso do procedimento o contribuinte não
apresenta a contabilidade, e a junta aos autos quando instaurado o contencioso, visando invalidá-
lo, consoante entendimento já consolidado no sua Súmula CARF no 59. Aqui, o caso é ainda
mais grave, pois em momento algum da lide a autuada trouxe contabilidade relativa ao período
analisado.
Sem razão, mais uma vez, a recorrente.
E, no tocante às alegações de caráter confiscatório da multa de mora imputada no
lançamento, não devem elas prosperar, por ingressarem na trilha da suposta
inconstitucionalidade de seu suporte legal, os arts. 34 e 35 da Lei no 8.212/91, conforme redação
então vigente, o que atrai a incidência no caso do art. 26-A do Decreto 70.235/72, e da Súmula
CARF no 2, esta por força do art. 72 do RICARF:
Fl. 1334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.518 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002308/2007-16

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto ao suposto descabimento da utilização da taxa Selic como taxa de juros
moratórios, registre-se que a incidência de juros de mora, face ao inadimplemento do tributo no
prazo de regência, dá-se por força de expressa previsão legal contida nos arts. 13 da Leio
9.065/95, e 61, § 3o, da Lei 9.430/96.
Não bastasse, essa matéria também já foi sumulada pelo CARF, valendo trazer à
colação o enunciado em referência:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Como fecho, saliente-se que deverá a unidade de origem observar o solicitado no
Ofício GAB/MJGC/MPF/PR/SP no 10861 (fl. 1.243), datado de 03/08/2018, no qual o Ministério
Público Federal requisita seja informado à Procuradoria da República em São Paulo, pelo
Delegado Especial da Receita Federal de Pessoas Físicas em São Paulo, no caso de haver
constituição definitiva do crédito tributário nos processos nos 11831.002312/2001-76,
11831.002308/2007-16
(este
processo),
11831.002306/2007-19,
11831.002297/2007-66,
11831.002298/2007-19, 11831.002307/2007-63, 11831.002299/2007-55 e 11831.002311/2007-
21.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para declarar a
decadência do lançamento no que se refere às competências até nov/01, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 1335
DF CARF MF
Documento nato-digital